Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711769-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ MARINHO GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 14808411) interposto por BEATRIZ MARINHO GOMES contra a r. sentença (Doc. Num. 14808403) proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Feito no 0711769-11.2018.8.07.0018, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual o MM Juiz a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, sob o fundamento de que “o nascimento em local inadequado e sem acompanhamento médico não decorreu de omissão ou falha do Estado, mas sim de atitude da própria autora, pois, repita-se, após contrariar recomendação médica, aliada à inadequada utilização de força, foi encontrada no banheiro com o bebê já em fase de nascimento” (Doc. Num. 14808403 – Pág. 04). Condenou, ainda, a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com observância do disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sustenta a Apelante que “não restou dúvida alguma nos autos, após produção de prova oral em audiência de instrução, de que houve falha no atendimento médico hospitalar, que resultou na morte da Recém-Nascida Jéssica Vitória Marinho de Farias, nascida em 03/10/2018 e falecida em 22/10/2018, conforme amplamente demonstrado na inicial” (Doc. Num. 14808411 – Pág. 08). Afirma que “conforme se observa nos depoimentos dos agentes públicos de saúde, houve omissão nas cautelas exigidas dos profissionais médicos, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, que atenderam a Apelante, a quem cabiam envidar todos os esforços e meios ao seu alcance para que a saúde da mãe e da recém-nascida fosse preservada. O descaso da equipe médica foi determinante para o desfecho letal da morte da filha da Apelante” (Doc. Num. 14808411 – Pág. 09). Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a procedência do pedido inicial. Sem preparo, em razão do deferimento dos benefícios da Justiça gratuita (Doc. Num. 14808326). Contrarrazões apresentadas pelo Apelado (Doc. Num. 14808415), pelas quais propugna o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Em análise aos pressupostos de admissibilidade do recurso, observa-se que não é possível o conhecimento do recurso de Apelação em tela por faltar-lhe pressuposto para tanto, uma vez que intempestivo. Com efeito, observo que, no caso, os Embargos de Declaração outrora interpostos pela Autora, ora Apelante (Doc. Num. 14808405), o foram de modo flagrantemente intempestivo. Passo a demonstrá-lo. Conforme se verifica por meio da consulta ao Diário de Justiça Eletrônico (DJE) e da certidão de ID Num. 14808407, a sentença foi disponibilizada no sistema Processo Judicial Eletrônico 1o Grau – Pje – no dia 18/11/2019 (segunda-feira), sendo que, nesse mesmo dia, o advogado da Autora registrou ciência de tal pronunciamento judicial, conforme verificado em campo próprio no sítio informatizado desta Corte de Justiça (https://pje.tjdft.jus.br). Por conseguinte, para a Autora, o prazo recursal quinquenal para a interposição de Embargos de Declaração (Código de Processo Civil, artigo 1.023), iniciado a partir da data em que efetivada a consulta eletrônica (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o), ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 19 de novembro de 2019 (terça-feira); 2o dia – 20 de novembro de 2019 (quarta-feira); 3o dia – 21 de novembro de 2019 (quinta-feira); 4o dia – 22 de novembro de 2019 (sexta-feira); 5o dia – 25 de novembro de 2019 (segunda-feira); Todavia, tal recurso somente foi interposto em 26/11/2019 (terça-feira) (Doc. Num. 14808406), do que desponta a sua flagrante intempestividade, o que foi certificado pela Secretaria do Juízo (Doc. Num. 14808407) e reconhecido por meio da decisão de ID no 14808409, por meio da qual o MM Juiz a quo não conheceu dos Embargos de Declaração, ante sua intempestividade. Nesse contexto, uma vez verificada a notória intempestividade dos Embargos de Declaração outrora interpostos (Doc. Num. 14808406), por consequência, resta também forçoso reconhecer a inexistência de efeito interruptivo do lapso recursal. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vai no sentido de que o efeito interruptivo de que trata a parte final do art. 1.026 do CPC somente se opera na hipótese de os Embargos de Declaração terem sido interpostos dentro do respectivo prazo recursal – o que, como visto, não ocorreu no caso em tela. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DOS PRAZOS PARA OUTROS RECURSOS. PRECLUSÃO DA DECISÃO EMBARGADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Face ao princípio da fungibilidade, admite-se o recebimento de pedido de reconsideração como agravo interno. 2. Embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a utilização de outros recursos. 3. Decisão preclusa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCD nos EDcl no AREsp 1223378/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018; destacou-se). “PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. ARTIGO 1.021 C/C ARTIGO 1.070 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1210988/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 07/12/2018; sublinhou-se). “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal de 15 dias. 2. A jurisprudência, visando coibir abusos e o desvirtuamento do efeito interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a oposição de embargos aclaratórios, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial (ut, AgInt no AREsp 1265139/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/10/2018). 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1322344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018; frisou-se). “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. I - A decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II - Os recorrentes poderiam ter apresentado seu recurso especial no prazo legal de quinze dias contados da publicação do acórdão. Em vez disso, preferiram confiar na interrupção do prazo recursal determinada pela oposição dos embargos de declaração pela outra parte. III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 731.747/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.367.534/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2015; AgInt no AREsp n. 1.210.621/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; AgInt no AREsp n. 760.576/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. IV - Ressalte-se que o não conhecimento dos embargos de declaração opostos decorreu não apenas, nem primordialmente, da sua intempestividade, mas do equívoco registrado no despacho de fls. 369, proferido em 8/10/2015 e publicado em 14/10/2015, antes, portanto, da data de interposição do recurso especial (29/10/2015), razão pela qual não socorre aos recorrentes a alegação de que "não tinham como prever, a seu juízo, que os embargos de declaração não seriam conhecidos" (fl. 413). V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1708777/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018; grifou-se). Nesse diapasão, concluo que os Embargos de Declaração (Doc. Num. 14808406), porquanto nitidamente intempestivos, não tiveram o condão de produzir efeito interruptivo ao prazo para a interposição de recursos contra a sentença prolatada nos autos. Sob essa ótica, procedo ao exame da (in)tempestividade da Apelação Cível interposta pela parte Autora, tendo como referência, para aferição do dies a quo respectivo, a data da ciência registrada no sistema PJe pelos causídicos da parte. Como dito anteriormente, a sentença foi disponibilizada no sistema Processo Judicial Eletrônico 1o Grau – Pje – no dia 18/11/2019 (segunda-feira), sendo que, nesse mesmo dia, o advogado da Autora registrou ciência de tal pronunciamento judicial, conforme verificado em campo próprio no sítio informatizado desta Corte de Justiça (https://pje.tjdft.jus.br). Em decorrência disso, para a Autora, o prazo recursal quinzenal para a interposição de Apelação Cível (CPC, art. 1.003, § 5o), iniciado a partir da data em que efetivada a consulta eletrônica (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 1o), ficou constituído da seguinte forma: 1o dia – 19 de novembro de 2019 (terça-feira); 2o dia – 20 de novembro de 2019 (quarta-feira); 3o dia – 21 de novembro de 2019 (quinta-feira); 4o dia – 22 de novembro de 2019 (sexta-feira); 5o dia – 25 de novembro de 2019 (segunda-feira); 6o dia – 26 de novembro de 2019 (terça-feira); 7o dia – 27 de novembro de 2019 (quarta-feira); 8o dia – 28 de novembro de 2019 (quinta-feira); 9o dia – 29 de novembro de 2019 (sexta-feira); 10o dia – 02 de dezembro de 2019 (segunda-feira); 11o dia – 03 de dezembro de 2019 (terça-feira); 12o dia – 04 de dezembro de 2019 (quarta-feira); 13o dia – 05 de dezembro de 2019 (quinta-feira); 14o dia – 06 de dezembro de 2019 (sexta-feira); e 15o dia – 09 de dezembro de 2019 (segunda-feira). Contudo, a Autora somente interpôs a Apelação Cível em 24/01/2020 (sexta-feira), isto é, intempestivamente. A tempestividade dos recursos é requisito essencial ao conhecimento e ao regular processamento dos Feitos, conforme jurisprudência desta e. Casa, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. PREVENÇÃO. REGRA REGIMENTAL OBSERVADA. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DA TEMPESTIVIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1 - Nos termos do art. 60 do RITJDFT, a distribuição de recurso cível torna o órgão e o relator preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo, o que foi devidamente observado pela Secretaria responsável pela autuação e distribuição dos processos. 2 - Confirma-se a negativa de seguimento a Agravo de Instrumento por ausência de pressuposto objetivo da tempestividade, haja vista a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que o prazo para manifestação de terceiro prejudicado é o mesmo da parte, contando-se a partir da intimação desta, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais. Recurso desprovido.” (20100020129641AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 16/09/2010, DJ 17/09/2010 p. 138). “INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ATOS PROCESSUAIS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 1- Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso XI, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2- A tempestividade recursal é requisito de admissibilidade, que deve ser examinada de ofício. 3- Segundo o art. 4o, § 1o, da Portaria Conjunta no 48, de 27/11/07 do TJDFT, que instituiu o Diário de Justiça Eletrônico previsto na Lei 11.419/06, considera-se data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da divulgação da informação no DJE. 4- Recurso inominado interposto após o prazo legal. Não conhecido. 5- A parte recorrente arcará com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais).” (20110610044066ACJ, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 25/10/2011, DJ 16/11/2011 p. 291) À luz do quadro suprademonstrado, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável na Apelação Cível, qual seja a intempestividade, o que faz com que se imponha o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. O recurso ora em exame é, pois, manifestamente inadmissível, por não preencher o pressuposto objetivo da tempestividade, por isso, dele não conheço, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Diante do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários de sucumbência arbitrados na r. sentença em desfavor da Autora, com observância do disposto no art. 98, § 3o, do CPC. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 18 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador